Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-54.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007990-54.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. (HP), são embargados MARCELO
RODRIGUES TULLI (REPRESENTANDO MENOR(ES)), MARIZA APARECIDA
DE SOUZA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e GABRIEL SOUZA TULLI
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3160
Embargos de Declaração no 1007990-54.2019.8.26.0068/50000 Processo
Digital
Embargante: Hewlett Packard Brasil Ltda. (hp)
Embargado: Marcelo Rodrigues Tulli (Representando Menor(es)) e outros
Interessada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado

Prequestionamento

Desnecessidade
de
menção
expressa
aos
dispositivos legais invocados pela parte Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 506/511, que, por unanimidade votos, deu provimento ao
recurso de apelação, conforme ementa que se segue:
PLANO
DE
SAÚDE.
Autor
que pleiteia a sua
manutenção no plano de saúde, nos termos do artigo 30
e 31 da Lei 9.656/1998. Sentença de improcedência.
Inaplicabilidade do entendimento firmado no recurso
repetitivo, REsp 1.708.104/SP, Tema 989. Autor que
contribuiu com o plano de saúde durante a relação
trabalhista por mais de dez anos, no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abril/1987 a junho/1999. Aplicação da regra do art. 30,
parágrafo 1o da Lei no 9.656/98. Manutenção do autor e
beneficiários no plano de saúde, pelo período de vinte e
quatro meses, devendo arcar com a integralidade da
mensalidade. Impossibilidade de aplicação do artigo 31
da Lei 9.656/1998, posto que o autor não é aposentado.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
A corré HP embarga de declaração requerendo a
infringência do julgado, alegando omissão do acórdão quanto à ausência de
contribuição direta dos Embargados para o custeio do plano de saúde, bem
como prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
O v. acórdão foi cristalino quanto à comprovação da
contribuição dos Embargados para o plano de saúde na vigência do contrato
de trabalho:
Conforme se depreende da CTPS (Fls. 24), o Requerente
laborou na corré Hewlett-Packard no período de 04/03/1987 a
01/04/2019.
É certo que, no período de 2014 a 2019, o Requerente somente
contribuía com coparticipação ao plano de saúde, conforme se
verifica das folhas de pagamento juntadas pela sua ex-
empregadora (fls. 70/132).
Todavia, conforme se depreende dos documentos de fls. 26/28
e 428/442, no período de abril/1987 a junho/1999, houve o
desconto do plano de saúde, sob a denominação “Unimed” e
“Mediservice mensalidade”.
Assim, havendo comprovação de que o Requerente contribuiu
com o pagamento do plano de saúde, por mais de dez anos,
durante o período em que laborou na corré Hewlett-Packard.
Tem-se, portanto, que o autor, na qualidade de funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demitido, tem direito a ser mantido em plano de saúde, com a
mesma cobertura assistencial, assim entendido como rede
credenciada, cobertura geográfica, padrão de acomodação e
fator moderador, pelo período de vinte e quatro meses, nos
termos do artigo 30 da Lei 9.656/1998, arcando com a
integralidade da contraprestação.
Se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Assim, dou por prequestionada a matéria e, tendo sido
devidamente motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de
Direito Privado, eventual acesso às vias extraordinárias não restará
prejudicado.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.